Tribunal: TJMT
Processo: 1004886-36.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004886-36.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCOS CASTRO DA CONCEICAO - CPF: 742.898.532-34 (RECORRENTE), LUIZ IORI - CPF: 484.321.059-53 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1004886-36.2019.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

MARCOS CASTRO DA CONCEIÇÃO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

31/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE SEM AUTORIZAÇÃO – VEÍCULO VENDIDO – TRADIÇÃO EFETUADA – RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O recorrente pleiteia indenização por danos morais e materiais decorrentes da falha na prestação do serviço das recorridas alegando que o DETRAN fez a transferência do veículo para ORLANDO ALVES DE SOUZA, sem sua autorização, visto que não havia preenchido o documento de transferência do veículo ao terceiro.

Em virtude de os cheques dados pelo comprador terem voltado pelo motivo 25 (roubo ou extravio de talão/ malote pelo banco), não pode reaver o veículo.

Ao analisar o feito, o juiz a quo entendeu que o dano causado ao recorrente é anterior à transferência realizada pelo DETRAN, aperfeiçoando-se com a realização do negócio jurídico de compra e venda, consumado pela tradição.

Assim, mesmo que o serviço público tivesse sido prestado de forma eficaz, não evitaria o dano, sendo incabível o requerimento de que o Estado cubra o prejuízo pelo não recebimento dos valores da venda do bem.

Como bem pontuado na sentença, o nexo de causalidade decorre unicamente da conduta do terceiro não sofrendo influência imediata do serviço público ineficiente.

Assim, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação, a qual merece ser mantida.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O Ministério Público Estadual, por seu representante, manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento, pela não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10%, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2020